Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-47.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002725-47.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOKAMIG RENT A CAR S.A. - CNPJ: 16.982.779/0001-28 (EMBARGANTE), ARTHUR JOSE RAMOS GASPERONI - CPF: 043.807.247-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES - CPF: 136.016.666-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA MODESTO - CPF: 136.014.096-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS - CPF: 116.725.776-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

EMBARGANTE: LOKAMIG RENT A CAR S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– CONCESSÃO,
DE OFÍCIO
, DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO A SER RESTITUÍDO.

“No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade de a tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR).

“Determinada ao apelante, comprovadamente terceiro de boa-fé, a restituição do automóvel apreendido, não pode ele arcar com despesas às quais não deu causa, eis porque se concede a isenção do pagamento de taxas e despesas relativas à remoção e estadia do veículo”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0079.20.005535-2/001).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

EMBARGANTE: LOKAMIG RENT A CAR S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Lokamig Rent a Car S.A., visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 1002725-47.2023.8.11.0004, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo, determinando a restituição do veículo Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, Renavam 01239466320, chassi 93YHJD203MJ636173, em favor de LOKAMIG RENT A CAR S.A., apreendidos nos autos da Ação Penal n. 1010726-55.2022.8.11.0004.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão, sob o argumento de que
“cabe complementação da decisão apenas para constar na parte dispositiva da decisão que a liberação do veículo para entrega à Embargante não deve incidir nenhum custo de pátio onde está alocado o veículo, uma vez que foi objeto de crime por terceiros e recuperado, sendo a Embargante vítima prejudicada”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que não há omissões a serem sanadas.

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1ª Câmara Criminal em 23 de julho de 2024, na qual a defesa do embargante pleiteou a restituição do veículo Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, chassi 93YHJD203MJ636173, em favor de LOKAMIG RENT A CAR S.A., apreendidos nos autos da Ação Penal n. 1010726-55.2022.8.11.0004.

O apelo foi, à unanimidade, provido, restando o acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO BEM POR SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – CARRO LOCADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – DEVOLUÇÃO PERTINENTE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É devida a restituição à proprietária do veículo, terceira de boa-fé, quando há comprovação de que a empresa de locação não tinha conhecimento da utilização do bem para a prática delituosa

Quanto ao pleito de isenção das custas e despesas decorrentes da estadia e guarda do veículo pela Administração, faz-se necessário destacar que tal pretensão nunca foi postulada ou sequer mencionada no recurso de apelação, não configurando, portanto, omissão no acórdão objurgado, máxime porque a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios diz respeito a questões debatidas na decisão.

Logo, a falta de manifestação sobre o tema não macula o acórdão, porque o argumento surgiu
apenas nas razões dos declaratórios
, que, como se sabe, não admite inovação recursal.

Nesse sentido:

[...] No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade de a tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

[...] A defesa alega nulidade por atuação exclusiva do órgão policial GAECO após a distribuição da ação, por violação ao princípio do promotor natural. Todavia, verifica-se dos autos que a referida alegação não foi examinada pelas instâncias ordinárias, na sentença e na apelação, tendo a tese de violação ao princípio do promotor natural sido trazida apenas nas razões dos embargos de declaração em apelação, em flagrante inovação recursal, inadmissível na via então eleita. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão no acórdão, que apreciou toda a matéria trazida pelo embargante durante o julgamento do apelo.

Todavia, por se tratar de situação acessória, afeta à pretensão do recurso de apelação – restituição do veículo apreendido –, que pode trazer prejuízos ao terceiro de boa-fé, hei por bem analisar,
de ofício
, o pedido de isenção do
“custo de pátio onde está alocado o veículo”.

De fato, a jurisprudência dos nossos tribunais é tranquila no sentido de que,
“Determinada ao apelante, comprovadamente terceiro de boa-fé, a restituição do automóvel apreendido, não pode ele arcar com despesas às quais não deu causa, eis porque se concede a isenção do pagamento de taxas e despesas relativas à remoção e estadia do veículo”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.005535-2/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. AUTOMÓVEL APREENDIDO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PROPRIETÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ
. ORIGEM LÍCITA DO BEM COMPROVADA. LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA FINS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FORMALIZADA POR CONTRATO, COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO, EM DATA ANTERIOR AO FATO CRIMINOSO. NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA.
CONCEDIDA A ISENÇÃO DE TAXAS DECORRENTES DA APREENSÃO DO BEM
. APELO PROVIDO
(Apelação Criminal, Nº 50082214020248210015, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 25-07-2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO ACAUTELAMENTO DO AUTOMÓVEL –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – VIABILIDADE
– SILÊNCIO LEGISLATIVO – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Comprovado que o veículo apreendido é de propriedade de terceira de boa-fé, foi obtido com valores recebidos a título de herança, não interessa ao processo e não possui relação com o crime de roubo imputado ao companheiro da requerente, imperativa a sua restituição.

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB

(N.U 1008555-91.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

“[...] 2. Uma vez deferida aos apelantes a restituição dos veículos apreendidos para apuração da prática de crimes, em virtude de não mais interessarem ao processo,
não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia
, uma vez que, repita-se,
os proprietários estariam sendo onerados por fato ao qual não deram causa
; além disso, o § 14 do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a referida isenção”
(N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO – JUIZ QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E INDEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DESSAS TAXAS – POSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO.
Se ficou demonstrado que a empresa, proprietária do veículo locado, está de boa-fé e não teve participação na prática criminosa, o veículo deve ser restituído sem o pagamento de taxas de remoção e estadia
. Com o parecer, recurso provido
(TJMS. Apelação Criminal n. 0000685-84.2022.8.12.0047, Terenos, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 24/11/2022, p: 25/11/2022).

Com essas considerações e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios,
reconhecendo, porém,
de ofício
, o direito do embargante à restituição do veículo apreendido, como concedido no recurso de apelação, com a dispensa do pagamento das despesas de diárias de estadia/pátio, taxas e serviço de guincho, como exigência à restituição do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024